Tribunal: CARF
Processo: 10935.007081/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007081/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
SANTA IZABEL DO OESTE PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
SUSPENSÃO
DE
EXGIBILIDADE
DO
CRÉDITO.
APLICAÇÃO
AUTOMÁTICA.
Despicienda formulação de requerimento para suspensão da exigibilidade do
crédito, conferida automaticamente por força do inc. III do art. 151 do CTN.
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO.
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO.
COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Não compete às Delegacias da Receita Federal de Julgamento analisar pedido
de parcelamento por não estar previsto no art. 233 da Portaria MF no 203, de
14/5/2012.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDAE DE
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
Por ser matéria de ordem pública, a decadência da exigência tributária não se
sujeita à preclusão, podendo ser apreciada até mesmo de ofício, a qualquer
tempo e em qualquer grau de jurisdição.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. INDEFERIMENTO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para robustecer
tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses do art.
16 §4o do Decreto n. 70.235/1972.
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 72. REJEIÇÃO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação, aplica-se a regra do art. 150, §
4o do CTN, desde que tenha havido pagamento antecipado e que não esteja
configurado dolo, fraude ou simulação - vide RESP no 973.333/SC.
Comprovado ter o contribuinte agido com dolo, fraude ou simulação, aplica-se
a regra do art. 173, I, CTN, por força do art. 149, VII do mesmo diploma

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007081/2009-28
Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007081/2009-28

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao recurso, vencidas as conselheiras Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sonia
de Queiroz Accioly, que deram parcial provimento.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Virgílio Cansino Gil (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SANTA IZABEL DO OESTE
PREFEITURA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA–, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a
exigência de R$ 441.300,78 (quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos Reais e setenta e oito
centavos), referentes às contribuições sociais devidas pela empresa à Seguridade Social e para o
financiamento das prestações decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a
remuneração dos segurados empregados, nas competências 01/2004 a 13/2004.
Em sua peça impugnatória (f. 1207/1245) apresenta uma única tese – a da
decadência da exigência – para, ao final, requerer o seguinte:
procedente, determinando-se a imediata baixa dos débitos
decadentes ou prescritos do período de 01/01/2004 à 11/09/2004,
nos termos do artigo 150, § 4°, do CTN, art. 96 § 8° da Lei n°.
11.960 de 29 de junho de 2009, e Súmula vinculante n°. OS do
STF, e demais dispositivos legais atinentes a espécie.
b) Seja lavrado novo demonstrativo dos débitos do Município com
INSS — Instituto Nacional do Seguro Social junto a Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB e Delegacia da Receita Federal —
DRF de Cascavel — Pr, Serviço/Seção de Fiscalização do período
de 01/2004 a 12/2004, com as devidas deduções do período
decadente e prescrito de 01/01/2004 à 11/09/2004, e o saldo
remanescente que desde já requer seda parcelado.
c) A suspensão da cobrança da obrigação tributária até decisão
definitiva, com base no art. 151, IIl, do CTN e no Decreto n°.
70.235/1972;
d) A desconstituição dos atos administrativos correspondente ao
Auto
de Infração n°.37.244.374-5, do período decadente e prescrito de
01/01/2004 à 11/09/2004
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007081/2009-28

e) A juntada dos documentos conforme relação abaixo e produção
de todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a
documental. (f. 1245; sublinhas deste voto)
Ao apreciar o pedido de reconhecimento da decadência de parcela da
exigência, prolatado o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONSTITUIÇÃO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DECADÊNCIA
DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Havendo configuração de dolo, fraude ou simulação, o direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributario Mantido (f. 1325)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 22/06/2010, recurso voluntário
(f. 236/272), reiterando a ocorrência da causa extintiva – desta vez, em período mais amplo ao
outrora pleiteado –, acrescentando que
a conduta do ex gestor da época, estava amparada no mandado
de segurança n°. 98.0028214-9, e, mandado de segurança n°.
99.0018230-8, conforme cópia em anexo ao presente, fato este que
por si só, exclui completamente o suposto dolo invocado pela
Autarquia Recorrida. (f. 1337; sublinhas deste voto)

Reiterou os pedidos de suspensão da exigibilidade e o parcelamento dos
débitos não fulminados pela decadência.
Acostou cópia dos mandados de segurança mencionados tão-somente em grau
recursal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro, inicialmente, ser despiciendo pedido de concessão de efeito
suspensivo, porquanto automaticamente concedido por força do disposto no inc. III do art 151 do
CTN. Já no tocante ao deferimento de parcelamento de eventual parcela não decaída, falece este
eg. Conselho de competência para deferi-lo, devendo ser direcionado à autoridade com poderes
para tanto.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após cotejar as
razões declinadas em primeira e segunda instância.
Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007081/2009-28

Quanto à alegação de decadência, embora tenha, apenas em sede recursal,
expandido o período supostamente por ela abarcado, certo ter suscitado a ocorrência da causa
extintiva da exigência desde sua primeira manifestação. Ainda que assim não tivesse sido, certo
que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até mesmo ex officio e, em matéria tributária,
estão sempre umbilicalmente atreladas à questão de viabilidade do próprio executivo fiscal,
dentre as quais estão a liquidez e exigibilidade do título, bem como o preenchimento de
condições da ação e pressupostos processuais, abrangendo, portanto, a decadência – cf. REsp no
1.608.048/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 1o/6/2018; AgInt no
REsp no 1.584.287/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21.5.2018; EDcl
no AgInt no REsp no 1.594.074/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
DJe 26.6.2019; e, REsp no 1823532/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
11/10/2019.
Entretanto, consabido que o inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235/72 é claro
ao determinar que todas as razões de defesa e provas devem ser apresentadas na impugnação,
sob pena de preclusão, salvo se tratar das hipóteses previstas nos incisos do § 4o daquele mesmo
dispositivo. Na tentativa de afastar a aplicação do prazo decadencial previsto no inc. I do art. 173
do CTN, assevera que a conduta estaria “(...) amparada no mandado de segurança n°.
98.0028214-9, e, mandado de segurança n°. 99.0018230-8 (...)” (f. 1337).
Ambas as decisões, que teriam amparado o modus operandi da recorrente,
foram proferidas muitos anos antes do manejo da impugnação – em 1999 (f. 292) e em 2004 (f.
2004) –, datada de outubro de 2009 (f. 112), motivo pelo qual indefiro a juntada.
Ainda que tivesse sido admitida, o desfecho da lide em nada mudaria. A
decisão liminar nos autos do mandado de segurança no 95.00182348 diz respeito à determinação
de emissão de certidão negativa, uma vez que para as competências 12/1998 a 05/1999 sequer
havia sido cientificada do lançamento. (f. 1207). De igual forma, a decisão no mandado de
segurança de no 98.0028214-9 não guarda relação com que nestes autos se discute, eis que
relativa à contribuições sociais incidentes “(...) sobre a remuneração paga pela impetrante aos
detentores de mandato eletivo” (f. 1387).
Como bem sintetizado pela instância a quo, no presente caso discute-se as
às contribuições sociais destinadas à Seguridade Social incidentes
sobre a remuneração de segurados empregados com cargos em
comissão e não declarados em GFIP, consolidado em 05/10/2009,
no valor de R$ 155.021,74 (cento e oitenta e cinco mil, vinte e um
Reais e setenta e quatro centavos), devidamente especificados às
fls. 21 a 54, das competências de 01/2004 a 12/2004, inclusive o
décimo terceiro salário. (f. 1326; sublinhas deste voto)
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
dele conheço.
Cinge-se a controvérsia em unicamente perquirir qual o regramento aplicável
para a contagem do prazo decadencial quinquenal – se aquele previsto no §4o do art. 150 ou o do
inc. I do art. 173, ambos do CTN.
De acordo com o relatório fiscal,
Fl. 1477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007081/2009-28

apesar de elaborar uma única folha de pagamento, o contribuinte, como
dito, sistematicamente deixava de fora da GFIP os ocupantes de
cargos em comissão, mas declarava os ocupantes de cargos efetivos.
Esta atitude deixa evidente que o sujeito passivo agiu com o propósito
de não fazer incidir a contribuição Previdenciária destinada ao Regime
Geral de Previdência Social sobre a totalidade de sua folha de pagamento.
15. Outro fato de relevante importância a que ser mencionado é que o
órgão municipal ao efetuar os descontos relativos aos segurados
empregados e recolhidos ao "FAPEN" no período fiscalizado agiu de
maneira voluntária e consciente de que estava procedendo de forma
errada, uma vez que:
14.1. O Fundo de Previdência do Município de Santa Isabel do Oeste
foi "extinto" a partir de 01 de julho de 1999, portanto, todo e qualquer
recolhimento a titulo previdenciário deveria estar vinculado ao Regime
Geral de Previdência Social;
14.2. Também, não podemos deixar de mencionar que os segurados
empregados com descontos do "FAPEN" estavam qualificados com
categoria de "cargos em comissão", portanto, mesmo que o município
mantivesse o regime próprio de Previdência Social, os referidos
segurados não estariam amparados, uma vez que a Lei somente
permite regime próprio de previdência para cargos "efetivos" conforme
dispõe o Art. 13 da Lei 8.212, de 24/07/2001 (f. 26/28; sublinhas deste
voto)
Ao final, asseverado que
a conduta do contribuinte, de não declarar em GFIP todos os fatos
geradores de contribuições previdenciárias, configura, em tese,
ilícito tipificado no Art. 337-A do Decreto-Lei 2.848140 - Código
Penal Brasileiro, tal fato será comunicado à autoridade pública
competente.” (f. 32).
Como bem apontado pela instância a quo,
premeditadamente, suprimiu de sua folha de pagamento, bem
assim deixou de informar em GFIP, toda uma categoria de
segurados — os servidores com cargos em comissão, dessa forma
não há que se falar em mero equivoco por parte da empresa já que
a supressão não se limitou apenas a alguns empregados da
categoria mas em sua totalidade (f. 1238)
O verbete sumular de no 72 deste eg. Conselho, em igual sentido, dispõe que
“[c]aracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial
rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN”. Assim, o prazo decadencial para a Administração
Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos a contar do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Às f. 02 consta ter o recorrente sido intimado da NFLD em 07 de outubro de
2009. Considerando que a exigência abrange as competências 01/2004 a 13/2004, o termo a quo
do prazo quinquenal da exigência mais remota ocorreu em 1o de janeiro de 2005, findando em
31 de dezembro de 2009. Patente não estar a exigência fulminada pela decadência. s
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007081/2009-28

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1479
DF CARF MF
Documento nato-digital